Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-53.2018.8.11.0039
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002646-53.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (APELANTE), ROQUE KHOURI E ADVO registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 689.860.091-53 (ADVOGADO), MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 952.681.111-91 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), CLAUDIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 689.860.091-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIO SOLTO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de engenharia contratada por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito supostamente causado por fio caído na via pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que comprovem, ainda que minimamente, a titularidade da fiação como pertencente à apelante, aptos a caracterizar o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva pelos danos experimentados pela autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor exige, como pressuposto, a presença de dano e de nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviço e o evento danoso.

4. A prova produzida nos autos comprova o acidente e os danos, mas não demonstra, de forma idônea, que a fiação causadora do sinistro pertence à empresa apelante, tampouco que esta fosse responsável por sua manutenção.

5. O boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais, embora confirmem a existência do fio na via pública, não identificam de forma conclusiva a titularidade do cabo, sobretudo diante da existência de diversas empresas atuantes no local, inclusive operadora de internet mencionada em testemunho.

6. A ausência de elementos probatórios capazes de indicar a origem da fiação afasta a configuração do nexo causal exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impossibilitando a condenação da empresa por danos decorrentes do acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Invertido o ônus sucumbencial. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita deferida à autora.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva por fato do serviço exige a comprovação mínima do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o evento danoso. 2. Na ausência de prova da titularidade da fiação que causou o acidente, não se configura a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de telecomunicações.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, movida por
MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor de
BRASIL TELECOM S.A. – OI S/A
e
TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES D/A
.

Sentença prolatada (ID. 272195893) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar as partes requeridas ao pagamento de:

I)
DANOS MATERIAIS
no importe de R$ 520,72. Os juros de mora (1% a.m.) sobre danos materiais incidem a partir do evento danoso, de acordo com o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária, pelo índice IPCA-E, deve começar a ser contada a partir do efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ.

II)
DANOS MORAIS
no valor de R$ 10.000,00. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E, e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Condeno as partes requeridas ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno as partes requeridas ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. 272195906), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
suscita preliminar de nulidade de sentença por ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que requereu a produção de perícia técnica para verificar a propriedade e o tipo de fio envolvidos no acidente, todavia, foi ignorado pelo juízo.

No mérito, aduz não haver o dever de indenizar por não ter prova de que o fio pertencia à TELEMONT, tampouco de que a Apelante era a responsável pela sua manutenção.

Sustenta não haver no laudo médico apresentado, nenhuma fratura, lesão de ordem permanente, ou cicatriz decorrente do acidente.

Alega que a própria Apelada e as testemunhas afirmaram não saber se existem outras empresas que prestam serviços de telefonia/internet naquela região.

Combate a condenação por danos materiais, por não haver comprovados nos autos o nexo causal entre o dano e o acidente.

Da mesma forma, alega que a autora não suportou dores físicas e psíquicas, tampouco houve piora do seu quadro clínico, sendo incabível a reparação a título de danos morais. Caso mantida a condenação pretende a redução do valor indenizatório que, desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela requerida (ID. 190498472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante/embargante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial técnica a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes a ação indenizatória, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão em vasta produção de provas documentais e testemunhais constantes nos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Contudo, considerando os argumentos tecidos em preliminar de pertinência comprovação da propriedade do fio de internet a confundir com o mérito recursal, entende-se por bem
analisá-los em conjunto
.

Conforme se extrai dos autos,
Maria Solange Pereira de Oliveira
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra
Brasil Telecom S.A. – OI S/A
e
Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A.
, alegando que, ao transitar de motocicleta pela Avenida Belém, na cidade de S. José de Quatro Marcos, MT, foi surpreendida por cabo telefônico solto, pertencente à requerida, o qual se enroscou na motocicleta, provocando sua queda e resultando em lesões físicas e prejuízos materiais.

Sustenta que o fio encontrava-se caído há mais de uma semana, conforme testemunhas, e que, embora avisada, a empresa
Brasil Telecom – Oi
não adotou providências. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 681,94 e danos morais de R$ 47.700,00. Juntou documentos.

A requerida Brasil Telecom alegou ilegitimidade passiva, por não ser responsável pela manutenção dos cabos, e promoveu denunciação da lide à
Telemont Engenharia
. No mérito, negou a existência de nexo causal.

A denunciada, por sua vez, também contestou, sustentando ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade. A autora apresentou nova impugnação.

As partes requereram produção de provas: testemunhal, depoimento pessoal e perícia médica. Audiência de instrução foi realizada em 18/06/2024, com oitiva das testemunhas Maria Solange Pereira de Oliveira, Sandra Cristina da Silva e Camila Francisco de Araújo.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, ao fundamento de que o nexo causal e o dano foram devidamente comprovados nos autos, à responsabilidade civil das requeridas a indenização por danos materiais e morais.

Insurge-se a requerida
Telemont Engenharia
contra a sentença, à razão de não ter prova de que o fio pertencia à TELEMONT, tampouco de que a Apelante era a responsável pela sua manutenção.

De início, mister se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

A empresa recorrida é fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora, ora recorrente, é denominada pela doutrina de consumidor por equiparação, prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n.o 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para efeitos legais, àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sofre consequências do evento danoso decorrente do efeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica” (STJ, AgRg no REso 1000329/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronho, j. 19.08.2010).

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, com a inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”

No caso em espécie, a autora alega que transitava com sua motocicleta quando foi surpreendida por um fio que enroscou em sua motocicleta e ocasionou a sua queda, causando as lesões descritas na inicial. Deste modo, pleiteia indenização por dano material e moral.

A empresa, por seu turno, nega a responsabilidade, alegando que não há provas de que o acidente ocorreu em decorrência de um fio de telefone, bem como nega a responsabilidade sobre a propriedade da fiação que ocasionou o acidente.

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno da titularidade da fiação que causou o acidente descrito na inicial, apta ou não, a gerar a responsabilidade da ré.

Após analisar detidamente as provas dos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, as fotografias, laudo médico (Politec), notas fiscais (ID. 272195387), e a oitiva das partes e testemunhas (id. 272195883), não se pode ter a certeza sobre qual o tipo de fio e a propriedade da fiação causadora do acidente que a autora alega ser vítima, não havendo quaisquer outros documentos ou fatos que possam conduzir a um veredicto condenatório.

E, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há no feito elementos que possam lastrear a conclusão acerca da titularidade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima.

O nexo de causalidade consistente no vínculo ou liame que une a ação ou omissão do requerido - ocorrência do fato - ao resultado danoso não está devidamente comprovado no feito, pois, analisando detalhadamente as provas não é possível verificar que o acidente ocorreu exclusivamente em face de um fio de internet ou de energia, que solto em meio a avenida em que a autora estava transitando, e que tal fiação seja realmente de propriedade da parte demandada.

Inobstante os fundamentos da sentença ao afirmar que: “
A prova testemunhal e depoimento pessoal evidencia que os fios soltos na rua eram de propriedade da empresa ré de telefonia, conforme transcrita
.”, no caso dos autos, após analisar o depoimento de preposto da requerida/apelante, Thiago Lemes, não se vislumbra em momento algum a afirmação de que o referido fio era de propriedade da
Telemont Engenharia
, trazendo a informação de que havia à época do acidente (2013), havia outra empresa de internet atuante no município de S. José de Quatro Marcos, de nome “Neo Net”.

Destarte, analisando as provas produzidas ao cabo da instrução processual não vislumbro prova mínima acerca da propriedade dos fios que causaram o acidente e, nessa medida, não posso concluir pela responsabilidade da empresa requerida pelos danos experimentados pela autora.

Tem-se que os depoimentos de testemunhas e lavratura de boletim de ocorrência – comprovam o fato em si, mas não a titularidade do fio – e não suprem o ônus do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ainda mais sabendo que a via pública em questão possui muitos fios, sejam de telefonia, internet, energia, etc.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Queda de motocicleta provocada por um fio solto que atravessava a via. Ausência de comprovação do nexo causal. Não há nos autos prova mínima de que os fios que provocaram o acidente em discussão pertenciam à ré, podendo ser cabos de energia ou mesmo de qualquer outra empresa de telefonia e internet, já que tais atividades não são exercidas em regime de monopólio A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pelo apelante Negado provimento.” (TJSP, RAC n.o 1007865-96.2021.8.26.0624, 25a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.09.2022

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA – QUEDA MOTIVADA POR FIAÇÃO MAL POSICIONADA - DINÂMICA DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – TUTELA REPARATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A concessionária apontada pela vítima como causadora do dano tem, à vista disto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tem em mira a correspondente recomposição. A improcedência do pedido indenizatório é de rigor, quando os elementos trazidos aos autos não demonstram que a queda sofrida pelo demandante na condução de sua motocicleta foi mesmo causada por fiação telefônica mal posicionada, tampouco que essa fiação seria de propriedade da concessionária requerida. À falta de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada.” (TJMG, RAC n.o 1.0384.14.002972-7/001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 13/07/2016)

Portanto, assiste razão a Apelante quando aduzido que não é possível afirmar que o fio existente de maneira atravessada na avenida, seja de sua propriedade.

Ainda, resta certo que no local em que ocorreu o acidente existem cabos de outra operadora de telefonia, fornecedoras de eletricidade e internet, sem qualquer identificação individualizada, havendo confusão de fios, de forma que não se pode presumir, ou “ouvi falar” ser aquele causador do acidente pertencente à empresa recorrida.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE MOTOCICLETA – FIAÇÃO SOLTA NA VIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc . VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. In casu, apesar de haver comprovação do acidente e o dano dele decorrente, não há elementos suficientes que possam lastrear a conclusão acerca do tipo de fio e a propriedade da fiação, afastando, desta forma, o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela operadora e o dano experimentado pela vítima”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001450-12.2016.8.11 .0009, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Logo, embora seja dispensada a comprovação de culpa no caso dos autos pela responsabilidade objetiva da concessionária, exigindo-se apenas a prova do dano e do nexo de causalidade, esse não pôde ser demonstrado diante do fato de que a autora não fez prova mínima de apontar qual o tipo de fio, bem como a respectiva propriedade da fiação.

Conveniente ressaltar que embora intimadas as partes para apontar as provas a serem produzidas, aparte autora não se postulou a realização de prova pericial, mas tão somente produção de prova testemunhal (ID. 272195851).

Por sua vez, as testemunhas inquiridas não lograram comprovar que o fio pertencia à empresa requerida.

Nesse passo, destaca-se a testemunha Sandra Cristina da Silva, que quando ouvida perante o juiz, informou que: “
não sabe dizer se há outras empresas de telefonia que prestam serviços na região onde ocorreu o acidente. Alegou que havia testemunhas oculares que afirmaram que era um fio de telefone da OI
”.

Assim, não há falar em falha na prestação de serviço da apelada e muito menos na sua responsabilidade objetiva, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido pela autora.

Nestes termos, embora sensível ao ocorrido, tem-se que diante da falta de pressupostos condutores da responsabilidade civil, com destaque para a ausência de nexo causal, esvazia-se a responsabilidade objetiva da empresa demandada.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, Julgando-se Improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado da demanda,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a autora/recorrida por ser
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025